Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-24.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003285-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 614.716.123-76 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHON MULLER DA SILVA COSTA - CPF: 073.633.633-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA - CPF: 026.204.591-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GONCALVES ROSA - CPF: 153.034.895-15 (VÍTIMA), KAMILLY ROSA BOCORNI - CPF: 162.359.997-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E VII [EMPREGO DE ARMA BRANCA], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMPARADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DOS RÉUS – 2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ITEM CORROBORADA PELOS RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – 3.
PREQUESTIONAMETO
- APELO DESPROVIDO.

1.

Deve ser desprovido o pedido de absolvição do crime de roubo deduzido com base na alegada falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos acusados restaram amplamente demonstradas por meio dos reconhecimentos fotográficos promovidos pelas vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por elas em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante, sem descurar que, além de terem sido surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da
res furtivae
.

2. Revela-se prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, a exemplo das palavras das vítimas e dos policiais militares atuantes no deslinde do fato ilícito.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTES:

JHON MULLER DA SILVA COSTA

KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
e
JHON MULLER DA SILVA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, nos autos da ação penal n.º
1003285-24.2021.8.11.0015
, na qual foram
condenados

pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos II [concurso de pessoas] e VII [emprego de arma branca], do Código Penal
, impondo-se ao
primeiro insurgente
a pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal; e ao
segundo insurgente
a reprimenda de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 116036083, os recorrentes almejam a
absolvição do crime
patrimonial
que lhes são atribuídos, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, em razão da anemia probatória e dos frágeis reconhecimentos realizados pelas vítimas, os quais deixaram de observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem
a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca
, sob o viés de que as provas produzidas não foram suficientes para comprová-la; ao que procedem, em arremate, o
prequestionamento
do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 116036091, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 121968996, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
26/02/2021
, por volta das 20h15, na residência particular situada na Rua Dourador, n.º 120 D, no bairro Camping Clube, na cidade de Sinop – MT, os réus
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
, vulgo ‘Fernandinho’, e
JHON MULLER DA SILVA COSTA
, mediante o emprego de arma branca [faca],
subtraíram
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J-5, cor dourada, e em pecúnia, na ordem de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), pertencentes às vítimas
Antônia Gonçalves Rosa
[maior de 60 anos] e
Kamilly Rosa Bocorni
.

Segundo a narrativa do i. órgão acusatório, os ora apelantes dirigiram-se à residência das vítimas, bateram na porta e determinaram a imediata abertura daquela, aumentando a intimidação com o uso de uma faca. Por se tratar de porta de vidro, as vítimas visualizaram os infratores e o instrumento empregado por um deles, motivando-as a correr para dentro de um dos quartos e trancar a porta do local.

Ato contínuo, os infratores quebraram uma janela de vidro, ingressaram no imóvel e, com o emprego de chutes, socos e uma enxada, tentaram arrombar a porta do quarto em que as vítimas se encontravam, reverberando nesse momento que as estuprariam e matariam acaso não cumprissem a ordem emanada.

Consta da peça inicial, outrossim, que a vítima
Kamilly Rosa Bocorni
permaneceu na posse do seu celular, razão pela qual comunicou o fato ilícito à genitora e viabilizou a chegada da Polícia Militar no local com rapidez, que as possibilitou a sair do quarto com segurança e a narrar o deslinde do fato aos agentes públicos, incluindo a evasão dos infratores pelos fundos do imóvel.

Durante as diligências na redondeza, os policiais militares abordaram indivíduos com características físicas e trajes semelhantes àqueles descritos pelas vítimas, sendo o réu
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
, vulgo ‘Fernandinho’, localizado na posse da
res furtiva
, ao passo que
JHON MULLER DA SILVA COSTA
trazia consigo uma faca do tipo peixeira, com o cabo de cor branca.

Por este fato,
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
,

vulgo ‘Fernandinho’, e
JHON MULLER DA SILVA COSTA
foram
denunciados e condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos II [concurso de pessoas] e VII [emprego de arma branca] c/c art. 61, inciso II, alínea “h” [senilidade - vítima
Antônia Gonçalves Rosa
], todos do Código Penal; contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal:

No tocante à primeira vertente recursal, malgrado a i. Defesa sustente que o acervo probatório se revela insuficiente para amparar o édito condenatório proferido em desfavor dos ora recorrentes, notadamente porque os reconhecimentos extrajudiciais realizados pelas vítimas ampararam-se nas vestimentas e não observaram as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
116035028 - pág. 5); do boletim de ocorrência (ID 116035028 - págs. 6/10); do auto de apreensão (ID 116035028 - pág. 14); do termo de entrega (ID 116035028 - pág. 24); do relatório policial (ID 116035048); e dos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que se refere às
autorias delitivas
, a despeito dos recorrentes
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
e
JHON MULLER DA SILVA COSTA
terem negado em juízo o cometimento do crime em apreço, vislumbra-se a
presença de provas suficientes para amparar o édito condenatório
, à medida que foram presos em flagrante na posse da
res furtivae,
instantes após a subtração patrimonial, tratando-se de circunstância robustecida pelos reconhecimentos extrajudiciais realizados pelas vítimas, as quais foram devidamente ouvidas em juízo e cujas declarações ressaíram consentâneas com outros elementos de prova, incluindo os depoimentos dos policiais militares.

De antemão, friso não ignorar os argumentos aventados pela i. Defesa quanto à imprestabilidade dos reconhecimentos extrajudiciais confeccionados pelas vítimas, por violação às formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal
, tampouco se descurar dos recentes julgados emanados pelo e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples
reconhecimento fotográfico
realizado na fase administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Não obstante,
in casu
, a tese defensiva não conduz à almejada reforma da condenação, porquanto
os reconhecimentos fotográficos
produzidos extrajudicialmente
não se traduziram nos únicos elementos probatórios empregados para a elucidação do crime
, cuidando-se de circunstância hábil para proceder
distinguishing
ao acórdão paradigma e, por corolário,
subsumir a hipótese concreta à ressalva
igualmente firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. Em julgados recentes,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que

"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

4.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter reconhecido, sem dúvidas, por meio de foto, o paciente perante a autoridade policial, apesar de ter se negado a vê-lo pessoalmente, e confirmado o reconhecimento em juízo, o paciente foi preso na posse do bem, enquanto dirigia o veículo subtraído
, com dois menores como passageiros, logo depois de ter efetuado a subtração de uma moto. Neste contexto, o
magistrado singular asseverou que "a coerência que as declarações da vítima e dos policiais guardam entre si formam um conjunto probatório denso e elucidativo acerca da verdade real dos fatos, servindo de prova proeminente ao decreto condenatório, por estarem em total sintonia com os fatos narrados na denúncia"
.
5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC n. 730.495/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
20/5/2022
) – Destaquei.

Nesse viés, pormenorizando o acervo probatório amealhado nos autos, denota-se que a vítima
KAMILLY ROSA BOCORNI
relembrou
em juízo
que, na data do fato, estava jogando em seu celular quando a avó se aproximou e lhe alertou sobre a presença de
dois homens no imóvel
, estando um deles ‘armado’ (sic). Afirmou que, ao conduzir a avó para um dos quartos, com o propósito de se esconderam das investidas,
visualizou um dos infratores batendo na porta com uma faca, a quem também competiu proferir ameaças de morte contra elas.

Ademais, salientou que tal indivíduo
trajava blusa branca e possuía cabelos coloridos
, características estas que a possibilitou descrevê-lo inicialmente aos agentes públicos com o fito de auxiliar na investigação e, empós, proceder o reconhecimento do ora recorrente
Jhon Muller da Silva Costa
, este materializado com certeza e segurança, precipuamente em razão dos cabelos daquele. (Mídia encartada no Pje 2.º Grau).

Na mesma toada, a vítima
ANTÔNIA GONÇALVES ROSA
afirmou que possuía o hábito de assistir televisão na sala de estar até o início da madrugada e, na data do fato,
logrou visualizar o ingresso de dois indivíduos no seu imóvel
, estando
um deles com pano preto na face para ocultá-la, que deixava apenas o nariz e o cabelo a mostra
. O segundo deles permaneceu mais distante, sendo uma pessoa de pele branca, vestindo
uma camiseta vermelha de time de futebol.

Por oportuno, narrou o deslinde do fato ilícito e destacou a ligeira atuação da neta, que viabilizou o comparecimento da Polícia Militar no local, sucedido de
entrevistas com elas para a descrição das compleições físicas dos agentes
, aptas a ensejar êxito nas diligências empreendidas, pois os ora
recorrentes foram presos em local próximo à sua residência,
ainda na

posse dos bens subtraídos
.

Na sequência,
ratificou os reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitiva
, com destaque à ausência de dúvidas nas imputações feitas, notadamente porque os reconhecidos – ora recorrentes -
trajavam idênticas vestimentas e possuíam compleições físicas semelhantes às dos infratores que compareceram na sua residência para a prática do ilícito
(Mídia encartada no Pje 2.º Grau).

Com efeito, denota-se que os depoimentos prestados pelas vítimas foram coesos e harmônicos entre si; vislumbrando-se, outrossim, que as
suas atuações não se restringiram aos reconhecimentos dos infratores no âmbito da Delegacia de

Polícia
, porquanto, nos termos delimitados, a atuação policial ressaiu exitosa em razão
das
narrativas iniciais por elas realizadas ainda na cena do crime
,
que apontaram particularidades específicas dos infratores, a exemplo do cabelo colorido e do uso de uma camiseta de time de futebol, na cor vermelha.

A propósito, o Ministério Público logrou amparar as palavras das vítimas por
outros meios de provas,
que não os reconhecimentos encartados nos autos, pois colacionou nas alegações finais
fotografias coloridas retiradas de matéria jornalística transmitida por emissora de televisão local,
responsável por noticiar o crime e captar a chegada dos ora recorrentes à Delegacia de Polícia, estando
um deles trajando camiseta do time, na cor vermelha, enquanto o outro estava de camiseta branca e com o cabelo colorido
,
exatamente nos termos descritos oralmente pelas vítimas ainda na cena do crime (ID 116036051 - págs. 7/8).

De mais a mais,

os depoimentos judiciais dos
policiais militares

JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA
e
LUÍS FERNANDO FREITAS CUNHEGUNDES
igualmente ampararam a versão acusatória, à medida que relembraram a abordagem dos recorrentes no momento em que ingressavam em um imóvel muito próximo ao da vítima, assim como pontuaram a apreensão
do aparelho celular subtraído, de certa quantia de dinheiro e de uma arma branca
na posse daqueles, itens estes que foram imediatamente reconhecidos pelas ofendidas, alguns como sendo o patrimônio subtraído e o remanescente como aquele empregado para elevar a intimidação feita contra elas (Mídia encartada no Pje 2.º Grau).

Como é cediço,
a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus possibilita a presunção de autoria do crime
, cuidando-se,
in casu
, de circunstância robustecida pelos relatos extrajudiciais do conduzido
Jadson dos Santos Dias
[proprietário do imóvel no qual os réus foram localizados], que registrou o
ínfimo transcurso temporal entre a chegada dos amigos e da guarnição policial
, por meio da seguinte assertiva: “
(...) nesta noite estava em casa em companhia de seu pai quando
Kayo Fernando
chegou e em seguida
chegou Jhon Muller
e
atrás dele a polícia militar
”
(sic – ID 116035965 - pág. 30).

Nesse contexto,
carecem dúvidas quanto às autorias delitivas atribuídas aos recorrentes
, uma vez que os depoimentos das vítimas detêm relevância diferenciada nos crimes cometidos na clandestinidade [STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020]; ao passo que os depoimentos dos policiais se revestem de fé-pública, podendo amparar o édito condenatório proferido em desfavor dos recorrentes [Enunciado Orientativo n.º 08 da TCRR/TJMT].

N’outro viés, vislumbra-se que as
negativas de autoria suscitadas pelos recorrentes
ressaíram
isoladas no caderno processual
, não sendo as escusas apresentadas comprovadas pela i. Defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

Sob o crivo do contraditório,
JOHN MULLER DA SILVA COSTA
afirmou que comprara o aparelho celular da vítima de um terceiro, sem prévio conhecimento da ilicitude daquele, entretanto, apontou horário anterior ao cometimento da infração penal e, para além disso, não soube individualizar minimamente o suposto vendedor.

A seu turno,
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
afirmou que laborava na cidade de Sorriso-MT e chegara na residência do amigo
Jadson
posteriormente ao horário do crime, por meio de aplicativo denominado ‘UBER’, informações estas que igualmente deixaram de ser comprovadas, pois, nesse sentido, bastava a apresentação de documentos quanto ao alegado.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes pelos crimes de roubo majorado que lhes são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca:

No que se refere à segunda vertente recursal, atinente à exclusão da majorante referente ao uso de arma branca, sob o viés de que esta circunstância não ressaiu satisfatoriamente comprovada nos autos, manuseando os autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a testemunhal ou a palavra da vítima, assim como ocorrido no caso dos autos”
(STJ - AgRg no AREsp n. 677.554/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/5/2017).

No caso concreto, a vítima
ANTÔNIA GONÇALVES ROSA
afirmou em juízo que visualizou o infrator na porta da sua residência e percebeu que ele
trazia uma faca em sua cintura
com o fito de elevar a intimidação exercida contra ela e a neta. (Mídia encartada no Pje 2.º Grau).

Outrossim, a ofendida
KAMILLY ROSA BOCORNI
esclareceu que um dos recorrentes
empregou a faca para bater na janela e na porta do imóvel
, a fim de impor maior ameaça e determinar a cessação da resistência empreendida por ela e sua avó (Mídia encartada no Pje 2.º Grau).

Somado a isso, os policiais militares
JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA
e
LUÍS FERNANDO FREITAS CUNHEGUNDES
relembraram a
apreensão de uma faca no imóvel em que os recorrentes se encontravam
, deveras semelhantes àquela descrita pelas vítimas, estando o aludido item elencado no Auto de Apreensão encartado no ID 116035028 - pág. 14, ilustrado na fotografia de ID 116035032; bem como
reconhecido pela vítima

ANTÔNIA GONÇALVES ROSA
no ID 116035039.

Nesse contexto, o acervo probatório revela-se suficiente para a comprovação do emprego de arma branca, que, por se tratar de circunstância objetiva, comunica-se a todos os envolvidos da ação ilícita, a tornar despicienda a comprovação quanto ao indivíduo que a empunhou.

Portanto, a conclusão exposta pela autoridade judiciária revela-se escorreita, tornando
de rigor ratificá-la.

3.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
e
JHON MULLER DA SILVA COSTA,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º
1003285-24.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022